Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746270-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO PEREIRA FERREIRA contra a decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo e. STJ (ID 172033839 e ID 173749386). Nas razões recursais, o agravante alega que a questão submetida ao referido Tema não tem correlação com o feito originário. Afirma que promoveu o cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32.159/97, e que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação não foi objeto de alegação pela parte adversa. Sustenta que a liquidação deve prosseguir até a satisfação final do crédito em observância ao princípio da duração razoável do processo e da evidente aparência do direito. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do processo na origem. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A agravante pretende reformar a decisão que suspendeu o processamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Pugna pela retomada da marcha processual. Com razão o agravante. A matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos, tem como questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. De fato, há a determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e por esse motivo o e. Juízo de origem determinou o sobrestamento do curso processual. Todavia, a temática em discussão do referido Tema é delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. Ou seja, se a medida funciona como pressuposto ao cumprimento individual do julgado em ação coletiva. Nota-se que o autor, ora agravante, apresentou junto à inicial, a planilha contendo os valores que entende como devidos (ID 170849281), optando, desde logo, por realizar a liquidação do julgado. Em que pese se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, até porque o devedor não foi intimado a se manifestar nos autos. Portanto, não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Nesse sentido, firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0701159-81.2018.8.07.0018. DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INCIDENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. ALÍQUOTA APLICADA. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária. (Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito do agravante, porque o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não representa imperativo de sobrestamento do feito na origem. Já o perigo de dano decorre da demora no processamento do feito causada pela suspensão ordenada indevidamente, o que vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e restabelecer o regular processamento do feito. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator